Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DE 6 ANOS DA SEPARAÇÃO DE FATO. PRESUNÇÃO DE DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da garantia ao mínimo existencial, em regra, persiste a obrigação do ex-conjuge em fornecer alimentos à parte adversa.

2. O pagamento de alimentos entre ex-consortes é medida excepcional, e deve ser concedido somente se a necessidade de quem o requer restar comprovada, evitando-se situações perenes de sustento. Desse modo, quando determinada a sua prestação, impõe-se que seja somente por um lapso temporal suficiente para que a alimentanda se adapte à sua nova situação de vida, procurando outro meio de sustento e manutenção.

3. O decurso de aproximadamente 6 anos entre a separação de fato do casal e o pedido de alimentos da ex-cônjuge demonstra que conseguiu se manter sem qualquer auxílio do apelado, de modo que não mais se mostra razoável o arbitramento da verba alimentar

4. Tendo em vista que a autora possui idade economicamente ativa, sendo absolutamente capaz, possuindo aptidão potencial para o trabalho, deve prover por si só o próprio sustento.

5. Recurso conhecido e desprovido.